Tribunal: TJSP
Processo: 2141854-74.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Receptação. Decisão contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Depreende-se dos autos que o requerente e o corréu CARLOS foram abordados após demonstrarem nervosismo com a presença de policiais rodoviários federais na praça de pedágio. Em consulta ao emplacamento do veículo, os agentes constataram que havia uma restrição por delito de estelionato. Elementos carreados aos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Receptação. Decisão contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Depreende-se dos autos que o requerente e o corréu CARLOS foram abordados após demonstrarem nervosismo com a presença de policiais rodoviários federais na praça de pedágio. Em consulta ao emplacamento do veículo, os agentes constataram que havia uma restrição por delito de estelionato. Elementos carreados aos autos que evidenciam o dolo do agente. Com efeito, o requerente não portava qualquer documento que comprovasse a posse lícita do bem. Ademais, a alegação de empréstimo do veículo não restou minimamente comprovada, haja vista que o requerente sequer forneceu elementos que pudessem levar à identificação do suposto proprietário, limitando-se apenas a informar, de forma genérica, que era um cliente da sua loja, de prenome "João". Ademais, o requerente e o carona, durante conversa com os policiais, apresentaram versões contraditórias sobre qual seria o destino da viagem. Circunstâncias dos fatos não deixam margem de dúvida de que o requerente tinha conhecimento de que o bem era produto de crime. Requerente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a boa-fé na posse do veículo. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa. Dosimetria. Acréscimo na pena-base devidamente justificado pelos maus antecedentes do acusado. Pleito de afastamento da agravante da calamidade pública. Impossibilidade. Agravante que não foi considerada na dosimetria. Reprimenda exasperada na segunda fase apenas por força da reincidência do requerente. Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena. Impossibilidade. Fixação do regime inicial fechado devidamente fundamentado no histórico criminal do requerente. Inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Revisão criminal julgada improcedente.